Tribunal: TJMT
Processo: 1021836-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021836-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE DEONIZIO DE ARRUDA - CPF: 021.479.011-80 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE DANO MORAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada para incluir condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito, ante a ausência de prova da contratação, mas reconheceu a prescrição da pretensão de dano moral ao argumento de que a inscrição ocorreu em 09.06.2016 e a propositura da ação ocorreu somente em 21.08.2020, de modo que implementada a prescrição de 03 (três) anos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto
,
DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para somente

declarar inexigíveis o débito mencionado na inicial no valor de R$ 91,89 (noventa e um reais e oitenta e nove centavos)

determinando a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

DECIDO AINDA PELA PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreu prescrição. Alegou que não houve prova da contratação, sendo a inscrição indevida e, portanto, o dano moral deve ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovida, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, consoante passo a demonstrar.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Dispõe o artigo 206, §3o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDO.
PRESCRIÇÃO AFASTADA
. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO POSTERIOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.
2.
No presente caso, o prazo prescricional tem como termo a quo não a data da negativação, mas a data em que o consumidor tomou ciência de sua existência, ou seja, o dia em que retirou o extrato do SCPC, que ocorreu em 31.12.2016 (id. 71938516), portanto, afasto a prejudicial de mérito aventada
.
3. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora ANDERSON JOSE RONSON DA SILVA, postula declaração de inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 47,82 (quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), inserida em 31.12.2016, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.
4. A recorrida afirma que, a negativação é devida, contudo, não anexou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações.
5. As telas sistêmicas isoladamente não são provas hábeis a comprovarem a contratação do serviço. Sendo que, cumpria a Recorrida comprovar a origem do débito, bem como, ter sido efetivamente realizado pelo Recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.
6. Sentença de mérito que julgou inexigível os débitos, contudo, julgou improcedente dano moral em razão de prescrição trienal, merece parcial reforma.
7. É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade in re ipsa, e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório em razão da negativação indevida deve ser fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o Recorrente possui cinco negativações posterior, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Sentença parcialmente reformada somente para afastar a prescrição e condenar em danos morais.
10. Recurso do reclamante conhecido e provido.
(N.U 1005852-04.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021
).

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois. Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.

No caso, não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

No caso, a inscrição fora efetuada em 09.06.2016, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 21.08.2020, tendo proposto a ação no mesmo dia (21.08.2020), de modo que não operada a prescrição.

Portanto, deve ser afastada a prescrição a fim de que a tese de dano moral seja apreciada. Quanto ao ato ilícito e responsabilidade a sentença já os reconheceu, tanto que declarou a inexistência do débito inscrito. Portanto, o caso posto a julgamento se trata de inscrição indevida por falta de comprovação da relação jurídica, de modo que se trata de relação extracontratual.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a prescrição e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021